Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALÊNCIA À PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS. EFETIVIDADE DA MEDIDA POSTULADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão, que indeferiu o pedido do Exequente para penhorar recebíveis de cartão de crédito de titularidade da Executada.
II. Questões em discussão.
2. Possibilidade de penhorar recebíveis de cartão de crédito da Executada.
III. Razões de decidir.
3.1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de percentual de faturamento da empresa, na esteira do art. 866 do CPC. Por outro lado, a regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
3.2. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, indica a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, após a penhora em dinheiro, bens imóveis, veículos, ações e quotas etc.
3.3. Ausência de comprovação pelo Exequente de eficácia da medida postulada, como o vínculo da Executado com as empresas de recebíveis ou se a empresa está em funcionamento e recebendo recursos. Assim sendo, não é cabível o provimento do recurso do credor.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Incabível a penhora de recebíveis de cartão de crédito, quando não esgotados os meios para localização de bens penhoráveis, e não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a empresa devedora está ativa e recebendo recursos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts.373, I, 782. § 3o e 797, 798, II, “c”, 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0706526-96, Rel. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025.